Tribunal: TJES
Processo: 0003280-18.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003280-18.2016.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO MARCOS LORENZONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CABÍVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
1. De acordo com o artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como com a doutrina e a jurisprudência majoritárias, da decisão que, na primeira fase do procedimento do júri, desclassificar a conduta do réu para crime não doloso contra a vida, é cabível recurso em sentido estrito e não apelação criminal. Logo, a interposição de recurso errôneo atrai o não conhecimento do recurso. 2. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal. Dito isso, no caso em tela, não foi interposto recurso pela acusação, razão pela qual, com base no artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena efetivamente aplicada, isto é, 06 (seis) meses de detenção. Desse modo, entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP) e a data da publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos (art. 109, inciso VI, do CP), havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, do Código Penal. 3. Recursos não conhecido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Luciano Marco
s
Lorenzoni
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Alegre

(fls.
1
2
0/1
26
dos autos físicos),
que,
com fundamento no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal,
desclassificou
a imputação contida na denúncia e, por consequência,
condenou

o apelante
nas sanções do
artigo
129, do Código Penal,
à pena de
0
6
(
seis
) meses de
detenção
,
em
regime inicial
mente

aberto
,

substituída por duas penas restritivas de direito
.

Ao apresentar

razões recursais,
sediadas às
fl
s.
1
3
7
/140
dos autos físicos
,
a defesa requer

seja
declarada
a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva
estatal.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que, conforme previsto no artigo 74, § 2º, do Código de Processo Penal,
a decisão
de desclassificação em processo de competência do júri

é declaratória de incompetência d
o
juízo
,
reconhecendo, assim, a competência do juízo singular para julgamento de crime não doloso contra a vida.

Nessa linha, em que pese o artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal, preveja que
caberá recurso em sentido estrito em face da decisão
que concluir pela incompetência do juízo
, o réu interpôs recurso de apelação criminal, afrontando, assim, a previsão legal e o entendimento majoritário jurisprudencial sobre a matéria.

Lecionando sobre o tema, ensina Eugênio Pacelli (
in
Curso de Processo Penal. 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020
)
o seguinte:

“
Trata-se aqui de decisão que desclassifica o crime para outro que não se inclua na competência do juízo, casos do art. 74, § 2
º, art. 81, parágrafo único, todos reunidos na regra do art. 109, e todos do CPP, podendo resultar também de reconhecimento tardio,
ex oficio
pelo juiz, de sua incompetência originária, isto é, desde o início da ação.”

Por sua vez, Renato Brasileiro de Lima (
in
Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020
)
aduz o seguinte sobre o recurso cabível em face da decisão que desclassifica o crime de competência do júri:

“
Não houve qualquer alteração quanto ao
recurso cabível contra a decisão de desclassificação. O recurso continua sendo o RESE, com fundamento no art. 581, II, do CPP. Afinal, trata-se, a desclassificação, de decisão que concluiu pela incompetência do juízo
. Esse recurso em sentido estrito poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo acusado e por seu defensor.”

Este Tribunal de Justiça também já decidiu expressamente sobre o tema. Vejamos:

PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
O recurso cabível contra a decisão que, na primeira fase do Júri, desclassifica a conduta para lesão corporal é o recurso em sentido estrito, e não a apelação
. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. (TJES, Classe: Agravo Regimental Ap, 040110008121, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Logo, a interposição de recurso errôneo, no caso, apelação criminal, quando cabível o recurso em sentido estrito,
atrai o não conhecimento do recurso
.

Diante do exposto, suscito a presente preliminar, de ofício, e
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto por Luciano Marcos Lorenzoni.

Em que pese o não conhecimento do presente recurso, é
imprescindível a análise da questão relativa à prescrição
da pretensão punitiva estatal em relação ao crime pelo qual o recorrente foi condenado.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Ainda, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli (
in
Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral. 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654
)
, faz-se necessário pontuar que “uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada”.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou
des
provido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

Dito isso, n
o caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
6
(
seis
)

meses de detenção
para o delito de
lesão corporal
, previsto no
artigo
129, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3
(
três
) anos.

Nessa linha intelectiva, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
14
de
março
de 201
7
(fls. 34/34-verso dos autos físicos) e
a sentença condenatória foi publicada em
0
3
de
dezembro
de 202
1
(fl. 126 dos autos físicos).

Assim, é possível constatar que
houve o transcurso de prazo superior a

0
3
(
dois
) ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo,
com isso,
a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto
no art
igo

129, do Código Penal,
em sua modalidade retroativa.

Pelo exposto,
reconheço
a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa,
e, por consequência,
DECLAR
O

EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
a
pelante

LUCIANO MARCOS LORENZONI

em relação ao crime previsto no artigo 129, do Código Penal,
nos termos d
os artigos 107, inciso
IV
, 109, inciso V
I
, 110, § 1º,
e

117,
todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)